Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713578-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALBANISA MATOS DA SILVA RECORRIDO: IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DA CO-PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 1.2. Neste sentido, a extinção do condomínio em questão caracteriza-se como direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível, que não couber divisão cômoda ou que, pela divisão, se tornar impróprio ao seu destino, não sendo atingida, assim, pela prescrição. 2. Deste modo, diante da formação de condomínio sobre o imóvel, entendo presentes os requisitos para o requerimento formulado pelo agravado, por se tratar de direito potestativo, podendo ser exercido a qualquer tempo, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão do recorrido, quanto à extinção, mediante alienação judicial, do condomínio sobre o imóvel objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa 189 e 205, ambos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fáticos-probatórios dos autos, afastou a aludida prescrição, fazendo constar, verbis: “Neste sentido, a extinção do condomínio em questão caracteriza-se como direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível, que não couber divisão cômoda ou que, pela divisão, se tornar impróprio ao seu destino, não sendo atingida, assim, pela prescrição.” (vide item 1.2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido em relação à alegação de prescrição, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/4/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2052173/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 18/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012